Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-95.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESE QUE CONFIGURA ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA DO ITINERÁRIO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1o DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

1. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual.

2. A extinção do feito por abandono deve ser precedida da intimação pessoal do autor, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do §1o do art. 485, do CPC, bem como de seu advogado por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e § 2o do aludido Código.

3. Recurso conhecido e provido.